Tribunal: TJDFT
Processo: 0750638-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Indenização securitária por acidente de veículo com animal. Conclusão: Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida na ação de procedimento comum, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré a pagar ao autor indenização securitária no valor de R$ 36.219,43, deduzido deste valor o percentual de 8% da FIPE atual, referente à cota de participação, devidamente corrigido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a cobertura contratual inclui danos causados por colisão com animais; (ii) saber se a base de cálculo para os honorários sucumbenciais deve considerar o valor total da condenação ou apenas o valor do pedido não acolhido.
III. Razões de decidir
3. A cobertura contratual não exclui expressamente os danos causados por colisão com animais, sendo a limitação aplicável apenas a danos causados a terceiros que não sejam veículos automotores.
4. A base de cálculo para os honorários sucumbenciais deve considerar o valor total da condenação, conforme estabelecido pelo artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, e a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais conforme o artigo 86 do mesmo diploma legal.
IV. Dispositivo e tese
5. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A cobertura contratual de proteção veicular não exclui danos causados por colisão com animais.” “2. A base de cálculo para os honorários sucumbenciais deve considerar o valor total da condenação.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 757, parágrafo único; art. 778; art. 422; CPC, art. 85, § 2o; art. 86.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1109326, Rel. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 4/7/2018; Acórdão 1798343, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 6/12/2023.